Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021295-30.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MAIRESSE - CPF: 050.262.041-20 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIR BUSNELLO - CPF: 411.311.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE LANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MAIRESSE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AMPARADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1021295-30.2022.8.11.0000

REQUERENTE: DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MAIRESSE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Douglas Fernando Pereira Mairesse,
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do processo nº 0009680-81.2015.8.11.0040 (código 138096), cujos termos condenaram o requerente à pena de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Após a interposição de
recurso de apelação
, a pena foi redimensionada para
14 (catorze) anos e 08 (meses) de reclusão
, em regime inicial
fechado,
em razão da prática delitiva constante no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (latrocínio tentado).

A irresignação foi julgada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Participaram do julgamento o Des. Luiz Ferreira da Silva (relator), Des. Gilberto Giraldelli (revisor) e Des. Juvenal Pereira da Silva (vogal).

Com o trânsito em julgado da condenação e entendendo pela injustiça decorrente da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico promovido nos autos sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal e da inexistência de outras provas nos autos, pugnou pelo desentranhamento das provas consideradas nulas e, posteriormente, por sua absolvição (ID 147850665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
não conhecimento da revisional,
vez que as matérias suscitadas já foram objeto de análise no recurso de apelação nº 52195/2018 e, caso conhecido, por sua
improcedência
(ID 154254182).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MAIRESSE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme mencionado, a presente revisão criminal pretende o reconhecimento da suposta nulidade do reconhecimento fotográfico promovido nos autos sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal e da inexistência de outras provas nos autos, pugnou pelo desentranhamento das provas consideradas nulas e, posteriormente, por sua absolvição (ID 147850665).

De acordo com a inicial da ação revisional, a sentença fundamentou a condenação do requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial e, posteriormente, ratificado em juízo.

Alega que os fatos narrados na inicial ocorreram em 15/04/2015 e o reconhecimento dos suspeitos foi feito apenas em 16/06/2015, sem que as determinações previstas na legislação processual (art. 226 CPP) tenham sido observadas, pois a autoridade policial não apresentou diversas fotográficas à vítima, mas apenas de três suspeitos, dentre eles a do requerente.

Salienta que a credibilidade do reconhecimento também foi comprometida pela demonstração que um dos suspeitos/denunciados (
Jeferson de Lana
), que foi reconhecido pela vítima,
conseguiu comprovar que estava preso na época dos fatos, motivo pelo qual foi absolvido.

Afirmou que não se realizou reconhecimento pessoal dos suspeitos e que as descrições físicas feitas pela vítima são insuficientes. Mencionou que à descrição demasiadamente superficial, soma-se o fato de que as fotografias apresentadas induziram a vítima a reconhecer o requerente.

Ressaltou que durante a audiência de instrução e julgamento, a mãe e a irmã do requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
declararam que na época dos fatos ele estava escondido em razão da decretação de sua prisão em um processo que tramitava na Comarca de Sinop/MT. Registrou que o réu não apenas confirmou essas declarações como também negou a prática do delito narrado na denúncia.

Aduziu que durante a fase instrutória, as mesmas fotografias apresentadas em sede policial foram apresentadas durante a audiência de instrução, sem que as formalidades legais relativas ao reconhecimento fossem observadas. Destacou que a inobservância consistiu em não se apresentar ao requerente outras fotografias e que se reconhecimento judicial resumiu-se a lembrar do que já havia visto anteriormente.

Registra que o único elemento de prova utilizado em desfavor do requerente foi o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, sem a observância das determinações legais. Afirma que a referida prova é ilícita e deve ser desentranhada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, dos autos. Menciona que este desentranhamento impede a manutenção da condenação, sob o argumento de que os autos carecem de outros elementos a ensejar a manutenção da condenação.

A defesa sustenta que os depoimentos da testemunha
Erick
e do investigador de polícia Sebastião não possuem elementos que o relacionem com o delito em questão. Asseverou que na época do crime estava na cidade de Sinop/MT e não em Sorriso/MT, onde o crime aconteceu.

Analisando a documentação acostada ao feito, tem-se que a denúncia atribuiu ao requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse

e ao corréu
Jeferson de Lana
, a prática do crime previsto no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 147850672 – pp. 05/08).

A inicial acusatória, por sua vez, narrou “
que no dia 15 de abril de 2015, por volta 19h40min, na residência localizada na Travessa Libra, nº 82, bairro Bela Vista, nesta urbe, os denunciados JEFERSON DE LANA e DOUGLAS FERNANDO MAIRESSE, contando com a participação efetiva da pessoa de "Ericky Ernandes Luiz da Silva", agindo em concurso, unidade de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram para proveito de todos, o veículo Toyota Hillux SR, cor branca, placa OVI-2063, ano/modelo 2013/2013, pertencente a Adenir Busnello, mediante grave ameaça e violência, consistente em disparos de arma de fogo efetuados com ânimo homicida contra a vítima, não logrando alvejá-la, e, assim, consumar o latrocínio, por circunstâncias alheias às suas vontades
”. A inaugural da ação penal afirmou que “
nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados DOUGLAS e JEFERSON adentraram o interior da residência da vítima pela cozinha, quando, após ouvir alguns barulhos, a vítima levantou a mão esquerda, momento em que o denunciado DOUGLAS, portando uma arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos em direção ao ofendido, acertando-o na mão e abdômen, provocando-lhe lesões corporais
”.

Sublinhou que, em seguida, “
o denunciado DOUGLAS se abaixou na frente da vítima, pronunciando “sentiu o peso da bruta”. Após ter sofrido o disparo, o ofendido se recorda que mais 02 (dois) elementos adentraram em sua casa, indagando-o se havia outras pessoas na casa. Após certificarem-se que não havia mais ninguém no local, os denunciados apoderaram-se do veículo Toyota Hillux SR, cor branca, placa OVI-2063, ano/modelo 2013/2013
”.

Após, “
os increpados DOUGLAS e JEFERSON deixaram a residência aludida, dirigindo-se ambos ao comparsa "Ericky" que lhes aguardavam do lado de fora, para então levarem o produto do roubo (camionete) até à Bolívia, sendo, no momento, impedidos devido a cerco formado pela guarnição da polícia e consequente fuga dos denunciados. Sucede que em dia posterior a fato, visando consumar o propósito em comum, os increpados repassaram o veículo Hillux à pessoa de "Ericky”, o qual sofreu acidente com a caminhonete (capotamento) na cidade de Diamantino/MT, abandonando-o no local
”.

Finalmente, “
realizadas diligências pela polícia civil, foi desvendada a autoria do latrocínio, tendo a vítima Adenir Busnello reconhecido os denunciados JEFERSON DE LANA e DOUGLAS FERNANDO MAIRESSE como sendo os executores do crime, conforme reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial às fis. 30/34 do IP
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 504/2015/DMPJCS/MT, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência acostado ao feito (ID 147850672 – pp. 16/17), nas declarações da vítima
Adenir Busnello
(ID 147850672 – pp. 35/36), no termo de reconhecimento fotográfico (ID 147850672 – p. 37), nas declarações de
Ericky Ernandes Luiz Silva
(ID 147850673 – pp. 38/41), de
Douglas Fernando Pereira Mairesse

(ID 147850673 – pp. 42/44) e de
Jeferson de Lana
(ID 147850673 – pp.45/47).

Em seu depoimento, a vítima
Adenir Busnello
afirmou “
que neste ato foi apresentado para a vítima algumas fotografias dos suspeitos presos na cidade de Sinop/MT, na data de ontem, o qual reconheceu os suspeitos
Douglas Pereira Mairesse
e
Jeferson de Lana
, como sendo os elementos que lhe abordaram dentro de sua casa, sendo que
Douglas
foi o elemento que efetuou um tiro contra a vítima, o qual reconhece os suspeitos sem sombra de dúvidas, porque quando eles invadiram a casa,
Douglas
levantou o braço para apontar a arma para a vítima, por isso percebeu que o suspeito tinha uma tatuagem grande no braço direito, porque no momento do roubo e da abordagem o suspeito levantou o braço, como estava de camiseta de manga curta, visualizou a tatuagem em seu braço, o qual tinha meio cabelo meio loro no topo da cabeça e nas laterais mais escuro, mesmo porque, todos os suspeitos estavam de cara limpa
” (ID 147850672 – pp. 35/36).

No termo de reconhecimento fotográfico, a vítima
Adenir Busnello
descreveu os suspeitos nos seguintes termos: “
um elemento de mais ou menos 1.70 de altura, rosto fino, magro, com uma tatuagem no braço direito, cabelos pintados no alto da cabeça de loiro, e nas laterais mais escuros, cor branca e o segundo elemento era alto, forte, cor morena
” (ID 147850672 – p. 37).

Após a descrição, os policiais apresentaram fotos do requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
,
Jeferson de Lana
e
Ericky Ernandes Luiz Silva
, ocasião em que a vítima
disse reconhecer como autores do crime
o requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
como sendo o portador da tatuagem e
Jeferson de Lana
como moreno e mais forte.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Ericky Ernandes Luiz Silva
relatou:

“QUE o interrogando confirma que encontra-se em contato telefônicos através do numerais 065-065-9686-0029 ou 065-9682-8543,
sendo que o mesmo foi captado por GAUCHINHO, para auxiliar na pratica dos crimes de Roubos, sendo que o mesmo seria o motorista das camionetes que levaria até o país vizinho BOLÍVIA, sendo que o interrogando receberia de GAUCHINHO, o valor de R$ 6.000,Q0 (seis mil reais), para cada camionete roubada que conseguisse levar até a Bolívia
; [...]
Que, o interrogando confessa que não sabendo informar o mês correto, mas salvo engano no mês de Março ou Abril, mas no ano de 2015, o interrogando recebeu um veículo Hillux, que a vítima foi baleada, e que foi roubada na cidade de Sorriso, e o interrogando recebeu a Hillux, e quando estava em fuga, o interrogando capotou a camionete próximo a cidade Diamantino-MT, e o interrogando fugiu do local, deixando a camionete, que foi nesta data que o interrogando conheceu GAUCHINHO, através de contato telefônico
” (ID 147850673 – pp. 38/41).

Perante a autoridade policial, o requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
afirmou que no dia do crime “
estava em casa, com sua esposa, mãe e padrasto
”
(ID 147850673 – pp. 42/44).

Durante a fase judicial, a vítima
Adenir Busnello
relatou:
“(...);
que eu tinha acabado de jantar,
(...)
eu fiquei sozinho em casa
; (...)
que eu desliguei a luz da garagem e entrei pra dentro da sala; que tem um sofá e eu comecei a assistir o jogo; que de repente eu ouvi um barulho na frente de casa; que a porta deve ter emperrado e o cara pulou o muro e passou pela frente; que eu achei que era meu filho que tava pulando o muro e eu levantei e fui no rumo da porta da cozinha; que quando eu cheguei na porta da cozinha ele chegou junto; que no momento chegou um e depois do disparo chegou mais dois
; (...)
que até que eu cheguei na porta ele não falou nada, que simplesmente ergueu a arma para o meu lado e eu escondi o rosto; que no que eu escondi o rosto ele detonou
; (...)
que eu cai nos pés dele e ele se abaixou e falou “sentiu o peso da bruta”
; (...)
que os três entraram e revistaram toda a casa; que não levaram nada a não ser a chave da camionete, controle do portão e a camionete em si; que o que atirou na época tinha o meio do cabelo pintado de branco e nas laterais meio moreno e a tatuagem no braço; que eu fiz o reconhecimento das fotos
; (...)
[questionado se confirma o autor do crime como a pessoa da foto de fl. 38, respondeu:] afirmou positivamente com a cabeça; que tinha tatuagens no braço;
(...)
que o primeiro foi o que atirou
; (...)
que a bala perfurou o intestino;
(...)
que depois que eu recebi o tiro, deduzi que eles queriam a camionete e já mostrei aonde estava a chave
; (...)
que foi um tiro
; (...)” (sic) – (extrato da sentença – ID 147850678 – pp. 35/42).

A sentença também pontuou:

“D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, afigura-se imprescindível assinalar, por oportuno, que a exposição dos fatos apresentada pela vítima mostra-se extremamente coerente e verossímil, revelando contornos densos de plausibilidade e de credibilidade, na medida em que confirma, estreme de dúvidas, que o réu desenvolveu comportamento com o propósito de realizar o ato de subtração, para tanto assumindo o risco de matar a vítima — com a consequência de que inexistem quaisquer motivos que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Sob outro aspecto, de suma importância assinalar, por oportuno, que o conteúdo da versão veiculada por parte da vítima deixa transparecer extrema dose de coerência e de idoneidade, devido à existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de dados periféricos.

Afora isso, desponta, como fator digno de destaque, também, que a vítima realizou, de forma objetiva, circundado com segurança categórica, a descrição morfológica e das características físicas do réu — que, na hipótese concreta específica, apresentava traços distintivos individuais típicos/próprios —, reconhecendo, sem qualquer dúvida, o requerido Douglas Fernando Pereira Mairesse como autor da ação criminosa (termo de reconhecimento fotográfico juntado nas fls. 37/40). Com efeito, os atos de reconhecimento, realizado, posteriormente à ultimação da infração penal — devido à proximidade temporal determinada com a ação delituosa e a falibilidade natural da memória humana — que, ao mesmo tempo, se interpõe como elemento cognitivo harmonizado com o acervo de subsídios probatórios, revela-se dotado de expressiva idoneidade e não pode ser infirmado por posterior postura de hesitação na confirmação que culmina com a ratificação do ato — e que pode, perfeitamente, ser explicado, como consequência direta do sentimento de temor de represália/vingança ou de mera falha de memória, fruto do decurso do tempo.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi completamente convicta ao apontar o réu Douglas como o autor do delito, mencionando suas tatuagens no braço e até mesmo a cor do cabelo (“que o que atirou na época tinha o meio do cabelo pintado de branco e nas laterais meio moreno e a tatuagem no braço”), o que se comprova através da ficha de qualificação anexa.

O fato é que, e isso não se pode sonegar, não existem quaisquer elementos que possam tender a levar a desconfiar da versão veiculada por parte do ofendido” (extrato da sentença – ID 147850678 – pp. 35/42).

Em vista destas pontuações, o juízo de primeiro grau condenou o requerente nos termos já informados.

Inconformado, o requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
interpôs recurso de apelação criminal, onde alegou (
i
) existirem provas de que não participou do delito narrado na inicial acusatória, alegando que estava na companhia de seus familiares, pois estava com mandado de prisão em aberto e temendo ser detido, razão pela qual não estava saindo de casa, (
ii
) afirmou a possibilidade da vítima ter se enganado em seu reconhecimento, tal qual o fizera em relação ao corréu absolvido
Jeferson de Lana
, (
iii
) a nulidade do reconhecimento fotográfico e (
iv
) redimensionamento da pena (ID 147850678 – pp. 55/68).

Submetido a julgamento perante a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Recurso de apelação criminal nº 52195/2018), a irresignação foi parcialmente provida apenas para redimensionar a pena do requerente, consoante ementa abaixo destacada:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTS. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE (ATUAL INCISO II DESSE DISPOSITIVO LEGAL) C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DELA E AO TESTEMUNHO DE POLICIAL CIVIL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES – DEPOIMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA – PROCEDÊNCIA EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES ESCORREITAMENTE NEGATIVADOS QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA DO APELANTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO CRIME ANALISADO NESTES AUTOS – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do ilícito de tentativa de latrocínio estão comprovadas nestes autos, mormente pelo fato de ele ter sido reconhecido pela vítima da ação delituosa em ambas as fases da persecução penal e cujas palavras foram corroboradas em juízo pelo policial civil responsável pelas primeiras diligências realizadas com o objetivo de apurar o fato delituoso.

2. Deve ser mantida a sanção basilar fixada com base em elementos concretos que demonstram uma maior reprovação da conduta perpetrada pelo apelante. Por outro lado, deve ser excluída a circunstância agravante da reincidência reconhecida na segunda etapa da dosimetria da pena, eis que restou constatada que a única condenação definitiva por fato anterior transitou em julgado posteriormente aos fatos analisados nestes autos, mantendo-se, outrossim, a valoração desse elemento octogonal no âmbito dos antecedentes já negativados na sentença condenatória.

3. Apelo parcialmente provido (N.U 0009680-81.2015.8.11.0040, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

Participaram do julgamento o Des. Luiz Ferreira da Silva (relator), Des. Gilberto Giraldelli (revisor) e Des. Juvenal Pereira da Silva (vogal).

A partir destas anotações é possível proceder-se a análise da presente revisão criminal.

Inicialmente é importante mencionar que,
nos termos de extensa e reiterada jurisprudência, a revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação, devendo ser utilizada apenas nas hipóteses previstas no Código de Processo Penal.

A este respeito:
“
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Sendo assim, matérias que eventualmente já tenha sido objeto de análise em recurso de apelação não podem ser novamente suscitadas, transformando a revisão criminal em um novo recurso de apelação.

Da leitura da inicial da revisão criminal, observo que conclusões defensivas acerca da existência de álibi em favor do requerente e da possibilidade de equívoco no momento do reconhecimento do requerente, a exemplo daquele em relação ao corréu, já foram objeto de análise.

Neste sentido, destaco alguns pontos.

Naquilo que concerne ao reconhecimento fotográfico do requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
o acórdão pontuou que a vítima apresentou as características físicas do requerente em minúcias, registrou que a vítima foi enfática em ao afastar a possibilidade de equívoco quanto ao reconhecimento do requerente, consoante abaixo:

“Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha examinado como preliminar o pedido de anulação da sentença formulado pelo apelante, verifica-se que, na verdade, ele sequer sustentou nulidade por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, como propalado na referida manifestação ministerial, cingindo-se, pois, em seu confuso arrazoado, a alegar essa tese pelo fato de a fotografia exibida à vítima ser antiga e porque ela teria se enganado quanto ao reconhecimento dele, assim como fê-lo com relação ao corréu absolvido, cuja pessoa, pelo fato de estar presa na data do ilícito em apuração, não poderia ter sido reconhecido pela vítima como executor desse delito.

Portanto, a análise dessa questão não prejudica em nada o exame de mérito recursal, ao contrário, constata-se que sua apreciação [da matéria] se confunde com ele na medida em que consubstancia um dos argumentos que, aliados a outros, sustentam o pleito de absolvição deduzido pelo apelante por falta de provas, daí por que esse tema será analisado juntamente com essa questão de fundo sem que se caracterize qualquer nulidade.

E, nesse desiderato, verifica-se que a materialidade do delito de latrocínio na modalidade tentada ficou demonstrada e não foi alvo de impugnação neste recurso. De outra banda, não obstante o apelante pretenda ser absolvido, a autoria delitiva recai de forma induvidosa sobre sua pessoa, porque ele foi reconhecido extrajudicialmente pelo ofendido Adenir Busnello (fl. 37) que, por sua vez, confirmou esse reconhecimento em juízo, apontando-o como autor do ilícito.

Além disso, a vítima disse à autoridade policial que o apelante foi a pessoa que atirou nele e que, por isso, lembra-se claramente dele e das características físicas que ele possuía à época dos fatos, considerando que não estava encapuzado. A vítima recordou-se, outrossim, da tatuagem que o recorrente possuía no braço, bem como dos seus cabelos descoloridos no centro e preto nas laterais, razão pela qual reafirmou o reconhecimento extrajudicial que fez na fase inquisitiva quando lhe exibiram novamente a mesma fotografia do insurgente (aos 3:16, 3:48, 04:07 e 4:55 da gravação do depoimento de Adenir constante na mídia audiovisual jungida à fl. 216).

Frise-se, ademais, que o ofendido foi enfático ao afastar a possibilidade de ter incorrido em equívoco ao reconhecer o apelante, mesmo a defesa explicando-lhe que o corréu Jeferson de Lana – que ele também havia reconhecido – estava preso no dia do evento fatídico e não poderia ter praticado o ilícito. Isso porque, a vítima esclareceu que, pelo fato de Douglas Fernando ter sido o atirador e ter características físicas peculiares, não se enganou quanto à sua pessoa, circunstâncias, essas, que evidenciam a idoneidade do reconhecimento em questão e afastam a alegação defensiva no sentido de que a vítima se confundiu ao imputar a autoria delitiva ao insurgente (aos 7:43 e 8:08 do depoimento de Ademir gravado no CD encontradiço à fl. 216).

[...]

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do agente, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

[...]

Por outro prisma, é imperioso reconhecer que o álibi do apelante no sentido de que estava em outra cidade na data dos fatos, isto é, em Sinop, local onde reside, não se sustenta, porque esse fato somente está em consonância com as declarações dos pais dele: Lenita e Sebastião, bem como de sua convivente, Andriele, pessoas, essas, que indiscutivelmente têm evidente interesse em sua absolvição, isso sem contar que o fato de o recorrente estar foragido da Justiça na ocasião da prática delitiva, não prova que ele não saiu de casa por temer ser preso, como alega, até porque, o insurgente foi detido pelo cometimento de outro crime de roubo na cidade de Sinop
cerca de dois dias depois da prática do injusto penal apurado nestes autos” (acórdão proferido no recurso de apelação nº 52195/2018).

Ou seja, a maior parte das teses suscitadas na inicial da revisão criminal (existência de álibi, possível reconhecimento indevido do requerente) foram extensamente analisados pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, a questão antecedente e que embasa a inicial da revisão criminal (
nulidade do reconhecimento fotográfico
), como anotado no acórdão do recurso de apelação, não foi objeto recursal, pois a defesa não sustentou naquele momento o desrespeito às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal –
tese que apresenta nesta revisional
.

De forma sucinta, o requerente sustenta que “
além de a testemunha/vítima ter que DESCREVER as características da pessoa a ser reconhecida, deve-se lhe mostrar ALGUMAS pessoas com características similares às por ela relatadas, para que, assim, ela escolha e efetue o devido reconhecimento do agente
” (sic – ID 147850665 – p. 5).

Contudo, durante a fase policial, a vítima efetivou a descrição da vítima e foram-lhe apresentadas três fotografias de suspeitos, dentre as quais reconheceu dois deles.

No termo de reconhecimento fotográfico, a vítima
Adenir Busnello
descreveu os suspeitos nos seguintes termos: “
um elemento de mais ou menos 1.70 de altura, rosto fino, magro, com uma tatuagem no braço direito, cabelos pintados no alto da cabeça de loiro, e nas laterais mais escuros, cor branca e o segundo elemento era alto, forte, cor morena
” (ID 147850672 – p. 37).

Após a descrição, os policiais apresentaram fotos do requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
,
Jeferson de Lana
e
Ericky Ernandes Luiz Silva
, ocasião em que a vítima
disse reconhecer como autores do crime
o requerente
Douglas Fernando Pereira Mairesse
como sendo o portador da tatuagem e
Jeferson de Lana
como moreno e mais forte.

Conforme consta no acórdão, a vítima não apenas reconheceu novamente o requerente como também “
foi enfático ao afastar a possibilidade de ter incorrido em equívoco ao reconhecer o apelante, mesmo a defesa explicando-lhe que o corréu Jeferson de Lana – que ele também havia reconhecido – estava preso no dia do evento fatídico e não poderia ter praticado o ilícito. Isso porque, a vítima esclareceu que, pelo fato de Douglas Fernando ter sido o atirador e ter características físicas peculiares, não se enganou quanto à sua pessoa, circunstâncias, essas, que evidenciam a idoneidade do reconhecimento em questão e afastam a alegação defensiva no sentido de que a vítima se confundiu ao imputar a autoria delitiva ao insurgente (aos 7:43 e 8:08 do depoimento de Ademir gravado no CD encontradiço à fl. 216)
” (página 06 do acórdão).

Aqui deve-se ressaltar que: “
As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre in casu, ex vi do art. 563 do CPP
” (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Igualmente: “
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante realizado de forma inconclusiva na Delegacia de Polícia, mas confirmado de modo assertivo por ocasião da oitiva judicial da vítima, porquanto esse não foi o único elemento de convicção a lastrear a condenação
” (N.U 0001007-13.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Registre-se que para além da confirmação judicial, a sentença e o acórdão não estão fundamentados apenas do reconhecimento fotográfico, pois como bem anotado no acórdão:

“Assim, conquanto o apelante almeje a sua absolvição aduzindo que
inexiste prova judicial e idônea que justifique sua condenação, não lhe assiste razão, porque a sua responsabilização está amparada, repise-se,
não só no seu reconhecimento e na segura palavra da vítima, como também no depoimento do policial civil supracitado, impondo-se registrar, ademais, que ambos os depoentes foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, como se cogitar na incidência, em favor do recorrente, do brocardo jurídico in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência, ou não, de determinado fato delituoso, situação, essa, que não se verificou na hipótese” (acórdão – página 11).

Diante de todo o exposto, embora a tese de nulidade decorrente da ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal seja inédita, não merece acolhida, motivo pelo qual, com base nos elementos supracitados,
julgo improcedente
a revisão criminal proposta em favor de
Douglas Fernando Pereira Mairesse
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023